Tribunal: TJMT
Processo: 1014020-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014020-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), LUCIANO APARECIDO MILANI - CPF: 928.026.481-87 (AGRAVANTE), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES ELIAS - CPF: 054.413.871-65 (PROCURADOR), RAILSON CRUZ ARAUJO - CPF: 050.087.801-31 (AGRAVADO), YASMIN ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 083.048.361-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014020-64.2021.8.11.0000 – Cláudia

Agravante:
Luciano Aparecido Milani

Agravado:

Railson Cruz Araújo

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– TUTELA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – BLOQUEIO JUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – SALÁRIO – CARÁTER ESSENCIAL PARA A SUA MANUTENÇÃO – FALTA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presentes os requisitos autorizadores, correta se mostra a decisão que deferiu o bloqueio judicial na conta da parte, independente de se tratar de conta em que também recebe salário, tendo em vista que o STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, consoante visto na espécie.

No caso, compete a parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, ônus que não desincumbiu, mormente pelo fato de possuir outras contas bancárias.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014020-64.2021.8.11.0000 – Cláudia

Agravante:
Luciano Aparecido Milani

Agravado:
Railson Cruz Araújo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Luciano Aparecido Milani em face da r. decisão proferida pelo MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos da ação de restituição c/c indenização por dano moral que lhe move Railson Cruz Araújo, deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em sua conta corrente, ante a presença dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante sustenta que o valor foi bloqueado em sua conta corrente, na qual recebe seu salário de vereador, na condição de servidor público, sendo impenhorável. Segue sustentando, que os arts. 649, inc. IV, 833, inc. IV e X, ambos do CPC, dispõem sobre a impenhorabilidade dos salários e proventos, ante o seu caráter alimentar, devendo a r. decisão ser reformada. Firme no seu propósito, alega também que houve excesso de execução. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 97289476).

As informações foram prestadas (id. 98591525), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 102485950).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014020-64.2021.8.11.0000 – Cláudia

Agravante:
Luciano Aparecido Milani

Agravado:
Railson Cruz Araújo

V O T O

Cinge-se dos autos que
Railson Cruz Araújo
ajuizou da ação de restituição c/c indenização por dano moral em desfavor de Luciano Aparecido Milani e outros, aduzindo ter sido vítima de estelionato pelos réus, que o fizeram acreditar que estava adquirindo um veículo Chevrolet Prisma LT 1.4, ano 2018, pelo montante de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais), contudo, após depositar a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na conta corrente indicada, de titularidade de Yasmin Almeida Pereira da Silva, lhe foi informado o valor do veículo era de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), de modo que ficou sem o veículo e sem o montante depositado, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, o bloqueio da referida quantia.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores, deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nas contas bancárias dos réus Luciano Aparecido Milani e Yasmin Almeida Pereira da Silva (id. 60104896 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o valor foi bloqueado em sua conta corrente, na qual recebe seu salário de vereador, na condição de servidor público, sendo impenhorável.

Segue sustentando, que os arts. 649, inc. IV, 833, inc. IV e X, ambos do CPC, dispõem sobre a impenhorabilidade dos salários e proventos, ante o seu caráter alimentar, devendo a r. decisão ser reformada.

Firme no seu propósito, alega também que houve excesso de execução. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, tenho que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto, pois, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravante, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do autor, ora agravado, está alicerçada nos documentos de id. 59675632, id. 59675638, id. 59676341, id. 59676342, id. 59676343, id. 59676344 e id. 59676346 – autos de origem, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, que o mesmo foi vítima de estelionato, tendo efetuado o depósito bancário no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do autor, ora agravado, tendo em vista que
poderá não mais reaver a referida quantia depositada.

Por outro lado, quanto a alegação do agravante de que a quantia bloqueada é proveniente do seu salário de vereador, na condição de servidor público, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, o certo é que não se está discutindo penhora no caso em voga, mas sim, o bloqueio judicial decorrente de possível prática de estelionato.

Ainda que assim não fosse, o próprio recorrente juntou nos autos extrato de sua conta bancária, na qual possuía saldo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id. 96799480), não sendo razoável crer que se trata de conta salário para recebimento de salário de vereador.

Não obstante, o §2o, do art. 833, do CPC, é claro ao dispor que
“
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica
à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529”
, restando evidente que o caso em voga se enquadraria na referida exceção à regra de impenhorabilidade invocada pelo recorrente.

Assim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei)

Destarte, não tendo o agravante demonstrado que o valor bloqueado irá a macular a sua dignidade e de sua família, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando a regra geral.

Ademais, nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete a parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu, repiso, mormente pelo fato de possuir outras contas bancárias (id. 96799481).

A doutrina de José Miguel Garcia Medina, citando posicionamento do STJ, não diverge, veja:

“Decidiu-se, à luz do art. 655-A do CPC/73, que ‘
o ônus de comprovar a indispensabilidade dos valores depositados em instituições financeiras é dos executados’
(STJ, REsp 1185373/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2010; no mesmo sentido, STJ, REsp 619.148/MG, rel. Luis Felipe Salomão, 4a T. j. 20.05.2010...)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, não há que se falar em excesso do bloqueio judicial, tendo em vista que o valor bloqueado (id. 96799480), de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é exatamente o mesmo que fora determinado pela d. magistrada ao proferir o decisum objurgado.

De outra banda, em que pense o recorrente tenha dado bens em garantia para desbloqueio do aludido valor, tenho que esta questão deve ser analisada, primeiramente pelo Juízo da causa, sob pena de supressão de instância

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021